Tribunal: STF
Processo: HC 263004
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.017.291, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS ANALISADOS NO JULGAMENTO DO HC N. 986.020/GO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA REVER SEUS JULGADOS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que “não se trata de reiteração de pedido”, ao argumento de que “o magistrado de primeiro grau indeferiu novamente o pedido e manteve a prisão preventiva com fundamentação diversa”. Arrazoa, ainda, acerca da “ilegalidade na manutenção da prisão preventiva”, pois “a prisão preventiva do paciente, se mostra desproporcional e desnecessária, uma vez que não estão mais presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de utilizar-se de fundamentação inidônea”. Ressalta, também, que “não cabe ao Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, agregar novos fundamentos para justificar a medida extrema”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer: 



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a sua substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, após o trâmite legal, prestadas as informações pela autoridade coatora e proferido o Parecer pelo Ministério Público, no julgamento de mérito requeremos que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    c) Subsidiariamente, caso Vossa(s) Excelência(s) entendam que não é possível adentrar ao mérito, sob pena de supressão de instância uma vez que o Tribunal a quo não conheceu do habeas, requeremos que seja conhecido e provido o presente writ ainda concedido a ordem de ofício, apenas para determinar que o STJ aprecie o habeas corpus impetrado na origem. 



    Desde logo, manifestamos a oposição ao julgamento do feito em plenário virtual.



    Por fim, requeremos a intimação da patrona abaixo assinado, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral. 



    Isso porque, conforme previsto no Regimento Interno deste Tribunal, os habeas corpus independem de pauta, devendo o pedido ser requerido à Coordenadoria do órgão julgador, o que se faz na presente petição.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme demostrado, no julgamento do HC n. 986.020/GO, também impetrado em favor do ora agravante, esta Corte Superior concluiu no sentido da idoneidade da fundamentação lançada para decretar a prisão preventiva do ora paciente, calcada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Eis a fundamentação lançada na decisão terminativa exarada naqueles autos (fls. 95/97 daquele feito):



    [...] Com efeito, a gravidade concreta do crime é fundamento válido para a manutenção da segregação cautelar e, na hipótese, a própria narrativa dos fatos demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, pela periculosidade do paciente, dado o modus operandi empregado – o qual, juntamente com outro corréu, atraiu a vítima para local onde se executavam pessoas do "Tribunal do crime" e, mediante meio cruel, consistente em 18 facadas, matou o ofendido, em contexto de rixa em organização criminosa, pois, consta da denúncia que os denunciados e a vítima integravam a facção criminosa denominada Amigos do Estado – ADE (fl. 85). [...]



    Outrossim, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes (AgRg no RHC n. 187.903/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/4/2024).



    Além disso, a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando as informações de que o agravante teria fugido do local do crime e de que atualmente se encontra foragido.[...] A alegação de que o agravante não pode ser considerado foragido exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus (AgRg no RHC n. 203.236/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025). [...]



    Ora, como referenciado acima, esta Corte Superior, na análise de impetração anterior, concluiu no sentido da idoneidade dos fundamentos lançados no decreto (a gravidade in concreto do delito e o modus operandi empregado), convicção essa que não comporta reexame na presente impetração, notadamente considerando a inexistência de fato novo apto a infirmar tal conclusão e a incompetência desta Corte Superior para rever seus julgados em habeas corpus (AgRg no HC n. 920.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). 



    Ressalto, inclusive, que a decisão exarada pelo Juízo processante em 11/4/2025 (fls. 22/26), mantendo a prisão preventiva, não modificou os fundamentos lançados no decreto primevo, de modo que é inapta a consubstanciar um novo título. Assim como o acórdão ora impugnado, que apenas reforçou a necessidade da custódia, diante do risco de reiteração criminosa, confirmada pelo fato de, pelo visto, integrarem organização criminosa, bem como porque o paciente possui múltiplos registros de atos infracionais, inclusive por homicídio (fl. 15). [...]”



     



    Com efeito, o Tribunal a quo registrou a “periculosidade do paciente, dado o modus operandi empregado – o qual, juntamente com outro corréu, atraiu a vítima para local onde se executavam pessoas do ‘Tribunal do crime’ e, mediante meio cruel, consistente em 18 facadas, matou o ofendido, em contexto de rixa em organização criminosa”. Consignou ainda “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” e “[ser] necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando as informações de que o agravante teria fugido do local do crime e de que atualmente se encontra foragido”, além do “risco de reiteração criminosa, confirmada pelo fato de, pelo visto, integrarem organização criminosa, bem como porque o paciente possui múltiplos registros de atos infracionais, inclusive por homicídio”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, o modus operandi, a possibilidade de reiteração delitiva, bem como a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos à imposição da prisão preventiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023 - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)



    Outrossim, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, no tocante à alegação de que “não cabe ao Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, agregar novos fundamentos para justificar a medida extrema”, o Tribunal a quo registrou que “o acórdão ora impugnado, que apenas reforçou a necessidade da custódia”.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de ser lícito ao órgão julgador proceder, à luz dos fatos narrados, a mero reforço argumentativo, de sorte que a menção a outros aspectos que legitimam a constrição cautelar da liberdade não possui o condão de se consubstanciar em inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. REFORÇO ARGUMENTATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reformatio in pejus não resta caracterizada na fundamentação pela instância superior que, sem inovar a causa determinante para o afastamento do benefício pretendido, alude a outras circunstâncias descritas no decreto condenatório, como mero reforço argumentativo. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2019; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “1.272kg de maconha”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 218.988-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Gravidade em concreto da conduta e a real periculosidade dos agravantes que legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. Inexistência de inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. Regimental não provido. 1. As circunstâncias da prática criminosa narradas no título prisional, que demonstraram sua gravidade em concreto e a real periculosidade dos agravantes, legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. 2. Consoante a consolidada jurisprudência da Corte, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015) 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado. (HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)



    Demais disso, em relação ao pleito “para determinar que o STJ aprecie o habeas corpus impetrado na origem”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente a ações da competência de outros tribunais. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento d